Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Batista Gonçalves Trindade, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por supostamente ter cometido o delito de homicídio consumado e tentado por erro de execução.
Relata que “no dia 13/07/2021 o acusado sem qualquer interpelação, seja judicial ou administrativa (inquérito) compareceu espontaneamente junto a delegacia de polícia judiciaria civil e não somente confessou a pratica do crime de homicídio mas sobretudo entregou a arma do crime”
Aduz que o paciente, é primário, convivente, pai de 02 (dois) filhos, possui residência fixa, trabalho licito, bem como não possui nada que possa manchar sua vida pregressa.
Salienta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não encontra-se presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Alega que “A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. ”
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reestabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. Juntou documentos (Id. 95854497/96236957).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Batista Gonçalves Trindade, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz verificou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, apoiando-se ainda na necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, vez que o paciente, supostamente, “por simples desentendimento, sacou arma de fogo em local com considerável quantidade de pessoas e disparou, atingindo não só seu alvo como um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga que ocorria. Não satisfeito, ainda perseguiu a vítima, que buscava sair do local, e disparou mais duas vezes contra ela, consumando seu ímpeto homicida, circunstâncias que se consolidam como fatores hábeis a inserir em situação de risco à ordem pública. (sic. Id. 95854499) ”
Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento processual, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.
Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, bem como ter se apresentado espontaneamente a autoridade policial, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Assim, exclusivamente para âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se o paciente possui antecedentes criminais, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.